Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos possuem o objetivo precípuo e vinculado de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 1.1. Caso tais vícios não se mostrarem evidentes, outras irresignações contra o decisum não poderão ser admitidas por esta via processual, cabendo a interposição de recursos em outras instâncias ou esferas superiores.
2. O embargante reclama que a decisão fora proferida de forma ultra petita, mas não endereça sua insatisfação a qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O embargante procura transmutar o apontamento de que a decisão foi ultra petita em alegada omissão, sendo que aquele dispositivo processual não se confunde com qualquer dos estritos vícios previstos no art. 1.022, distanciando da fundamentação vinculada a que os embargos de declaração estão atrelados.
3. A parte embargante formulou pedido genérico de declaração de nulidade, na medida em que não identifica no dispositivo embargado, a determinação que julga exceder os limites do pleito recursal. 3.1. O dispositivo combatido, determina algumas providências e o embargante não aponta qual delas ou em que circunstâncias extrapolaram os pedidos iniciais ou do apelo.
4. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141 e 492, CPC), precavendo-se para não ofender a igualdade processual, o contraditório, a ampla defesa e a imparcialidade do juízo.
5. As determinações do dispositivo estão respaldadas nos pedidos lançados implícita e explicitamente na inicial e no apelo, e não podem ser consideradas ultra petita. A decisão pronunciada observa a lógica e objetiva a proteção aos direitos do autor, diante da ilegalidade praticada pelos réus, bem como, da autonomia administrativa da comissão julgadora, de forma que a ela deve caber a decisão final acerca da nota atribuída ao candidato, após considerar os argumentos cerceados do recurso administrativo. 5.1. O dispositivo apenas empresta efetividade ao direito perseguido e outorga a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, com o fito de, razoável e proporcionalmente, atender aos fins sociais da jurisdição, nos termos do art. 8o do CPC. 5.2. Pelas razões expostas, não há excesso a ser decotado no decisum e não deve prosperar a alegação de decisão ultra petita.6. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
7. Embargos declaratórios rejeitados.